Tribunal: STF
Processo: ACO 811
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Ação Cível Originária. 2. Decisão que
   deferiu o pedido de tutela antecipada, nos termos do RE
   407.099-5/RS, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 6.8.2004. 3.
   Suspensão da exigibilidade da cobrança de IPVA sobre os veículos
   da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 4. Este
   Tribunal possui firme entendimento no sentido de que a imunidade
   recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da CF, estende-se à ECT
   (ACO-AgRg 765-1/RJ, Relator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa,
   Informativo STF n° 443). 5. A controvérsia sobre a natureza
   jurídica e a amplitude do conceito dos serviços postais prestados
   pela ECT está em debate na ADPF n. 46. 6. Agravo Regimental
   desprovido.